Tribunal: TJMT
Processo: 1025974-30.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1025974-30.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSIMAR DA SILVA - CPF: 669.190.020-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PROTESTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 1.317,69, fundada em inadimplemento de IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, por ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o cumprimento dos requisitos legais prévios ao ajuizamento da execução fiscal, especialmente o efetivo protesto do título e tentativa de solução administrativa; (ii) determinar se é admissível a juntada de documento em grau recursal que demonstra apenas o encaminhamento da CDA ao cartório, sem justificativa para sua extemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da tentativa de solução administrativa e do protesto da CDA, salvo comprovação da ineficácia da medida.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, nos arts. 2º e 3º, regulamenta essas exigências como condições processuais indispensáveis, aplicáveis imediatamente aos processos em curso.

5. No caso, o juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar as medidas legais, incluindo a suspensão do feito, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC e § 4º do art. 40 da LEF, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa.

6. O Município permaneceu inerte durante o trâmite processual e, apenas no Agravo Interno, juntou comprovante de encaminhamento da CDA para protesto, realizado após o julgamento da apelação, sem comprovar o efetivo protesto ou justificar a sua extemporaneidade.

7. O art. 3º da Lei nº 9.492/1997 prevê que o protesto é ato do tabelião, devendo ser comprovado por certidão ou documento oficial emitido pelo cartório, não se confundindo com mero protocolo ou encaminhamento.

8. O art. 435, parágrafo único, do CPC veda a juntada de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível, o que impede o reconhecimento da providência como tempestiva.

9. A jurisprudência do STJ afirma a aplicação imediata das teses firmadas em repercussão geral, como o Tema 1.184, por se tratar de interpretação normativa (AgInt no AREsp 238.170).

10. Jurisprudência do TJMT confirma a necessidade de efetivo protesto do título e a inadmissibilidade de apresentação tardia e não justificada de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige, cumulativamente, tentativa prévia de solução administrativa e efetivo protesto do título, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A mera comprovação de encaminhamento da CDA ao cartório, desacompanhada de certidão de protesto, não supre a exigência legal prevista no art. 3º da Lei nº 9.492/1997.

3. A juntada extemporânea de documento em grau recursal, sem justificativa plausível, é inadmissível nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

4. Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa quando o juízo oportuniza à parte a adoção das medidas exigidas antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 435, parágrafo único, e 1.021; LEF, art. 40, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.492/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 1355208, Tema 1.184, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.02.2024, DJe 15.02.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 238.170/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2017.

·

TJMT, Apelação Cível nº 1005519-54.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024, DJE 09.10.2024.

·

TJMT, Agravo Interno nº 1005750-28.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2025, DJE 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, que extinguiu o feito em razão da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Inconformada, a parte agravante alega que a sentença merece reforma porque o juiz de primeiro grau não aplicou adequadamente as determinações contidas no Tema 1184 do STF.

Afirma que a sentença é nula por violar os princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9°, caput, e 10, ambos do CPC e o parágrafo 4° do art. 40 da LEF.

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Aduz acerca do dano ao erário, caso mantida a sentença recorrida, visto que acaba por tolher o direito do município de realizar a cobrança do crédito tributário, causando danos à coletividade.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Junta neste recurso comprovante do encaminhamento da Certidão de Dívida Ativa, objeto desta lide para protesto em 03/04/2025 e arguiu

o cumprimento dos requisitos exigidos pela
Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

Desse modo, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e a decisão monocrática, em razão do cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF.

Sem contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025